Tribunal: STF
Processo: Rcl 51891
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda., em 15.2.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann do Tribunal Superior do Trabalho, que, ao deixar de suspender o Processo n. 1000390-02.2016.5.02.0263, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046):



    “D E C I S Ã O



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO



    Trata-se de agravo de instrumento, na fase de conhecimento, contra decisão do Tribunal Regional que denegou seguimento ao recurso de revista.



    Na minuta de agravo de instrumento, a parte defende o trânsito do recurso de revista, insistindo na presença das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 896 da CLT.



    Decido.



    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV).



    Quanto à matéria relativa ao índice de correção monetária e juros aplicáveis aos créditos trabalhistas, constato haver transcendência, tendo em vista a tese firmada no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021.



    Com efeito, em sessão do dia 18/12/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela procedência parcial das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867, conferindo interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    A decisão teve seus efeitos modulados, de modo que restou estabelecido que:



    (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e



    (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Ressalte-se que, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a atualização dos créditos trabalhistas pelo IPCA-E, na fase pré-judicial, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991. Nesse sentido, os seguintes julgados: Rcl 49740/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJE 07/10/2021; Rcl 50117 MC/RS, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJE 05/11/2021; Rcl 49310/RS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJE 19/10/2021; Rcl 50107/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE 26/10/2021. 



    Por sua vez, ressalvado o entendimento deste Relator, firmou-se nesta Egrégia Primeira Turma o entendimento de que a existência de eventuais óbices processuais, tais como a limitação do pedido nas razões recursais, não distinguiria o caso concreto, de modo a afastar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Tampouco haveria falar em reformatio in pejus, porquanto a atualização do crédito constituiria matéria de ordem pública, não se podendo desconsiderar, ainda, o efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo Pretório Excelso. 



    Constata-se, pois, a subsunção do caso em apreço à tese firmada ao julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    Assim, diante do entendimento firmado pelo STF, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, no tema, para destrancar o recurso de revista. 



      Quanto ao intervalo intrajornada, observo que a reclamada não indicou o trecho específico do acórdão regional que constitui o prequestionamento da matéria em relação à redução do intervalo por meio de negociação coletiva. Tal omissão importa em descumprimento do disposto no art. 896, § 1º-A, da CLT. 



    E quanto à redução do intervalo por ato do Ministério do Trabalho, a matéria esbarra na Súmula 126/TST, tendo em vista que o Tribunal Regional concluiu que “os documentos carreados ao feito não comprovam a autorização regular do Ministério do Trabalho.”



    Configurada a existência de óbice processual que impede a análise da matéria de fundo, inócuo o exame da transcendência da causa.



    Dou provimento parcial ao agravo de instrumento para processar o recurso de revista apenas quanto à correção monetária e juros aplicáveis” (doc. 17).



    2. A reclamante relata que “teve contra si ação trabalhista movida por ex-empregado que pleiteou o pagamento de 1 (uma) hora extraordinária sob o argumento de usufruir tão somente de 30 minutos de intervalo para refeição e/ou descanso (…) em 2 de abril de 2018, a sentença (doc. nº 8) foi disponibilizada reconhecendo a validade da redução do intervalo para refeição e descanso e por consequência, julgando improcedente o pedido exordial. Entretanto, a 14ª Turma do TRT 2ª Região reformou a decisão primária para determinar o pagamento de uma hora extra diária sob o argumento de não reconhecimento dos acordos coletivos de trabalho por violação à Súmula 437 do TST (doc. nº 9). Assim, a Reclamante interpôs recurso de revista (doc. nº 10) concernente à validade de norma coletiva instituindo redução de intervalo para refeição e na sequência, diante do despacho denegatório proferido pelo Gabinete da Vice-Presidência Judicial do TRT 2ª Região (doc. nº 11), a Reclamante protocolou Agravo de Instrumento (doc. nº 12)” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que requereu “expressamente o sobrestamento do feito. (…) Entretanto, para sua surpresa, no último dia 3 de fevereiro de 2022 houve a disponibilização pela Secretaria da 1ª Turma do TST da decisão proferida pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann (doc. no 15), ignorando por completo o pedido de sobrestamento do feito por força da liminar exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.121.633” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta ser “flagrante o desrespeito institucional por parte do Eminente Ministro Relator ao ignorar a expressa determinação exarada nos autos do ARE 1121633, a qual foi taxativa ao determinar a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a ordem de suspensão dos processos pendentes abrange todas as instâncias para atingir todos os processos que envolvam a mesma questão pendente de julgamento por essa Excelsa Corte, como ocorre in casu, eis que se trata de validade de norma coletiva de trabalho” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera ser “indene de dúvidas que a decisão prolatada pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann da 1ª Turma do TST, permissa venia, afronta institucionalmente a autoridade dessa Excelsa Corte ante a clareza solar de que se reveste a decisão acima transcrita, bem como subtrai o direito da Reclamante de obter uma decisão favorável após o julgamento do Tema em questão. Além disto, demonstra uma resiliência injustificada, já que em caso análogo de relatoria do mesmo Ministro, a Reclamante foi obrigada a apresentar Reclamação Constitucional (RCL 43.282 – Ministro Gilmar Mendes – doc. 16), quando então a decisão monocrática foi anulada e deferido o sobrestamento do feito” (fls. 5-6, doc. 1). 



    Requer “seja deferida tutela provisória incidental para cassar a decisão proferida pelo Ministro Relator Hugo Carlos Scheuermann – 1ª Turma do TST nos autos do processo nº 1000390-02.2016.5.02.0263, restabelecendo-se a decisão acima quanto à suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.046 para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de observar a o sobrestamento de processo que verse sobre a validade de norma coletiva de trabalho, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).



    5. Na espécie, o ato reclamado foi praticado em 14.1.2022, depois de determinada, pelo Ministro Gilmar Mendes, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho ,na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.



    Discute-se, na espécie, o pagamento de horas extras devidas em razão de ser o horário de almoço do autor, durante o período em que trabalhou na empresa Globalpack Indústria e Comércio Ltda., reduzido a trinta minutos diários (intervalo intrajornada).



    A matéria tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Reclamação contra decisão proferida pelo TST que negou seguimento ao AIRR por ausência de transcendência. 3. Incidência do tema 1.046, da repercussão geral. Matéria constitucional. Usurpação da competência do STF. Ocorrência. 4. Determinação de sobrestamento do Processo AIRR-1001384-62.2017.5.02.0435, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 38.389-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou sobre o intervalo intrajornada, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 43.551-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.2.2021).



     



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 



    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Ministro Hugo Carlos Scheuermann do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1000390-02.2016.5.02.0263 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora